Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-18.2022.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002488-18.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA GOBOR LTDA - CNPJ: 77.505.550/0002-78 (APELADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município contra sentença que o condenou a indenizar prejuízos decorrentes de furtos ocorridos em caminhão apreendido pela autoridade policial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao Município e os danos alegados pela parte autora, condição essencial para a configuração da responsabilidade civil.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil da Administração Pública exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente ou a demonstração de culpa em casos de omissão.

4. No caso, os elementos probatórios indicam que o caminhão apreendido não foi depositado em local pertencente ao Município, mas em propriedade privada, afastando o dever de guarda imputado ao ente público.

5. A inexistência de vínculo direto entre o suposto dano e qualquer conduta ou omissão do Município exclui o pressuposto essencial para a condenação por responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer ato ou omissão do ente público afasta a responsabilidade civil do Município.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 6.2.2007; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COMODORO (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1002488-18.2022.8.11.0046 proposta por
TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 70.665,76 (setenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

E ainda condenou ambas as partes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

O apelante sustenta, em síntese, que “
não pode ser condenado a arcar com os prejuízos sofridos pela apelada declinados na inicial, pois não figurou como fiel depositário do bem apreendido, nem sequer é o proprietário ou o responsável pelo local onde o veículo fora colocado após a apreensão pela PRF (Pátio da Viveiros Replantar)
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões (Id. 242798678).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 255413155, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COMODORO (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1002488-18.2022.8.11.0046 proposta por
TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 70.665,76 (setenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Na origem, alega-se que o caminhão, de propriedade da empresa Transportadora Gobor Ltda., foi apreendido em 6.7.2020 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido a indícios de adulteração no “ARLA 32”. Conforme afirmado na inicial, o veículo encontrava-se sob a responsabilidade do Município de Comodoro (MT). Portanto, caberia a este arcar com os prejuízos decorrentes do “
furto de vários objetos, [...], quatro rodas, quatro pneus, duas baterias, um módulo do motor, um módulo do ARLA, além de todo combustível de diesel S10 dos tanques
” (trecho da inicial, Id. 242797739 – Pág. 4).

Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

O d. Juízo
a quo
reconheceu a existência do dever de indenizar, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 242798674):

“
Por outro lado, em relação ao desaparecimento de algumas peças do veículo apreendido, assiste razão ao requerente.

Isso porque, ao analisar e comparar a fotografia retirada do veículo no momento da sua apreensão com a ficha de vistoria do momento de sua liberação, verifica que antes de ser apreendido o caminhão encontrava-se em boas condições, tanto é que tal apreensão foi feita quando o veículo realizava transportes de mercadorias.

No entanto, no momento de sua restituição, conforme descreve a ficha de vistoria realizada no momento da liberação, consta-se que faltavam algumas peças como: as quatro rodas, quatro pneus, duas baterias, um módulo do motor, um módulo do ARLA, além de todo o combustível que estava nos tanques.

Dessa forma, vislumbro que o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 70.665,76 (setenta e seis mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) merece prosperar em relação a essas peças, bem como seu conserto tendo em vista que o veículo estava sob os cuidados do requerido.
”

Entretanto, não há nenhum indício ou prova de que o caminhão apreendido tenha sido depositado em local pertencente ao Município de Comodoro (MT) ou de que estava sob a sua guarda, uma vez que o estabelecimento denominado “Viveiro Replantar”, mencionado no Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (Id. 242797745 – Págs. 12/16), trata-se de uma empresa privada, conforme consta no comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa Viveiro de Mudas Replantar Eireli (Id. 242798666).

Ademais, no boletim de ocorrência lavrado a pedido do sócio Elio Antônio Gobor, consignou-se: “
a empresa Transportadora Gobor teve seu caminhão apreendido em 06 de julho de 2020 pela PRF na cidade de Comodoro, veículo Volvo/FH 540 6X4T placa FCC-4772, por constar adulteração no ARLA,
sendo o mesmo encaminhado ao pátio local do Fórum da Comarca de Comodoro, sendo responsável pelo local o Estado de Mato Grosso
, e nesta data recebeu fotos do veículo, sendo informado que teve o para-choque frontal, placa e ambos pneus e rodas da tração furtados, sendo o veículo deixado apoiado a parte traseira em um toco de árvore
” (Id. 242797744 – Pág. 2).
[sem destaque no original].

Dessa forma, fica evidenciada a inexistência do dever de indenizar, uma vez que o Município de Comodoro (MT) não era responsável pela guarda do caminhão, motivo pelo qual não se pode impor a ele a obrigação de indenizar os danos alegados pela apelada.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘eventus damni’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência e, consequentemente, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, e § 4º, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024